Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004141-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ABIGAIL GUIMARAES PEDROSA LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COLETIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO (ART. 1.009, CPC). ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra sentença proferida em cumprimento de sentença de execução individual de acordo coletivo, que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é cabível agravo de instrumento contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ou se o recurso adequado é a apelação.

3. Aferir a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.009 do CPC estabelece que da sentença cabe apelação, e o art. 203, § 1º, do mesmo diploma define sentença como o pronunciamento que extingue o processo.

5. A decisão impugnada foi expressamente denominada sentença e declarou a extinção do processo com resolução do mérito, sendo inequívoca sua natureza e o recurso cabível.

6. Ausente o requisito intrínseco de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, o conhecimento do agravo de instrumento é inviável.

7. A fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva e fundada sobre o recurso adequado. Configurado erro grosseiro na interposição de recurso diverso do previsto em lei, a fungibilidade é inaplicável.

8. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam o entendimento de que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo com resolução do mérito constitui erro grosseiro (STJ, REsp 1.855.034/PA; AgInt no AREsp 2.408.476/PR; TJBA, AI 8036474-13.2023.8.05.0000).

IV – DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8004141-03.2026.8.05.0000, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravada,
ABIGAIL GUIMARAES PEDROSA LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.